Tribunal: TJPA
Processo: 0001955-65.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001955-65.2015.8.14.0005

APELANTE: REIVEMAX OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, DO CPB). CONTINUIDADE DELITIVA. MENORIDADE RELATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Reivemax Oliveira da Silva foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva, com regime inicial fechado. A defesa interpôs apelação, pleiteando, preliminarmente, a observância ao princípio da
non reformatio in pejus
e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao princípio da
non reformatio in pejus
; (ii) se há elementos suficientes à absolvição do réu por ausência de provas; e (iii) se se verifica, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa, anterior ao julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que, embora o recurso busque absolvição por insuficiência probatória, a matéria encontra óbice na incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. Considerando que a pena fixada foi de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias para cada crime isoladamente (desconsiderada a continuidade delitiva), aplica-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu ao tempo do crime (art. 115 do CP), perfazendo o prazo prescricional de 06 (seis) anos.
5. Verificado que entre o recebimento da denúncia (26/06/2018) e a prolação da sentença condenatória (07/10/2024) transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos, há que se reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV; 109, inciso III; 115 e 119, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, mas com mérito prejudicado. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente Reivemax Oliveira da Silva, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
: 1. “A pena-base fixada para cada crime deve ser utilizada isoladamente para fins de contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 119 do CP e da Súmula 497 do STF”. 2. “Reconhecida a prescrição retroativa, nos moldes dos arts. 107, inciso IV; 109, inciso III; 115 e 119 do Código Penal, deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do agente, restando prejudicada a análise de mérito do recurso”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 115; 119.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 497.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Reivemax Oliveira da Silva
(nascido em
23/05/1995
) em face de sentença proferida em
07/10/2024
(doc. ID 25943165), pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
), por 02 (duas) vezes (
continuidade delitiva
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 25943061)

que:

“No dia 1º/9/2014, a vítima RAIMUNDO GERALDO ARAÚJO DA SILVA compareceu à Delegacia de Polícia para informar que REIVEMAX assaltara a sua residência. RAIMUNDO narrou que REIVEMAX, que estava encapuzado, adentrara a residência dele e ordenara que a vítima não o olhasse, pois, caso contrário, iria matá-lo.

Durante o crime, o denunciado estava bastante agressivo e falou, por diversas vezes, que iria matar RAIMUNDO, amarrando-o e fazendo com que ele se ajoelhasse. Em certo momento, após um descuido de REIVEMAX, a vítima conseguiu se soltar, empreender fuga e pedir ajuda. RAIMUNDO disse ter ouvido de terceiros que a ex-namorada do denunciado afirmara que REIVEMAX apenas não matara RAIMUNDO em razão da fuga deste.

REIVEMAX subtraiu 1 (uma) motocicleta TITAN 150 CC cor preta, 1 (um) aparelho celular, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 03 (três) pacotes de cigarro.

Na mesma data, a segunda vítima, JORGE DA SILVA, narrou que chegara em sua residência, por volta de 18:30h. e se deparara com o denunciado armado com uma espingarda e cobrindo o rosto com uma camisa. REIVEMAX então ordenara que JORGE colocasse a mão na cabeça, senão iria matá-lo.

JORGE e a sua esposa decidiram empreender fuga, momento em que o denunciado, após breve perseguição, realizou um disparo contra a vítima, mas não a acertou. Segundo JORGE, o suspeito declarou, após o disparo: "toma, não falei que eu atirava".

Seguidamente, REIVEMAX abriu a porta do carro de JORGE e subtraiu os seguintes pertences: 1 (um) aparelho celular, 1 (um) canivete, 1 (uma) lanterna, 1 (uma) botina, 1 (uma) espingarda calibre .20 e 8 (oito) cartuchos, tendo empreendido fuga logo após”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25943176), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
,
a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, vez que não houve recurso da acusação, não podendo o recurso agravar a situação do réu.

No mérito, pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
ausência de provas à condenação
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25943179), o digno representante ministerial sustenta que seja
improvido
o apelo interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (parecer, doc. ID 26368671).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
, suscita a
preliminar de

necessidade da observância do princípio da

non reformatio in pejus
e, no mérito,
a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido em face da insuficiência de provas
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo majorado – art. 157, §2º, inciso I, do CPB, por duas vezes)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, sem o cômputo da continuidade delitiva (
em casos de crime continuado, o prazo prescricional é calculado em relação a cada crime individualmente, e não pela pena total aumentada pela continuidade delitiva, como estabelece o artigo 119 do Código Penal e a Súmula 497 do STF
) ,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que,
no momento do crime (01/09/2014), o acusado Reivemax era menor de 21 (vinte e um) anos, ele possuía 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
23/05/1995
, conforme faz prova os documentos anexados aos autos (ficha do
INFOPEN
e Termo de Audiência de Instrução e Julgamento), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) ano
s
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (07/10/2024)
, doc. ID 25943165,
e a data do recebimento da denúncia (26/06/2018)
, doc. ID 25943061,
já se passaram 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo prescrito em 25/06/2024
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Reivemax Oliveira da Silva
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025